Tribunal: TJSP
Processo: 1027748-50.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Reanálise para adequação do julgamento inicial ao teor de decisão do STJ. Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Adesão do Autor ao novo plano da Mediservice. Mudança na forma de custeio por ocasião da aposentadoria. Pretendida manutenção do Autor e seus dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições que usufruía antes de se aposentar. Ausência de

Ementa:
Reanálise para adequação do julgamento inicial ao teor de decisão do STJ. Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Adesão do Autor ao novo plano da Mediservice. Mudança na forma de custeio por ocasião da aposentadoria. Pretendida manutenção do Autor e seus dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições que usufruía antes de se aposentar. Ausência de direito adquirido ao modelo de custeio, desde que seja o mesmo aplicado aos funcionários da ativa, segundo decisão proferida pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 1034). Hipótese em que há distinção entre os funcionários da ativa e os aposentados, que deve ser afastada, nos termos do julgamento vinculante. Sentença de improcedência agora reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.